Tribunal: TJDFT
Processo: 0718535-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718535-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: SERGIO LUIZ BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, homologou os cálculos da contadoria referentes ao montante da dívida executada. Na origem, o agravado ajuizou ação para requerer a declaração de nulidade das cláusulas em contrato de mútuo imobiliário. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e houve a declaração de saldo em favor da autora, ora agravante, no importe de R$ 18.302,96, na data base de setembro/2009. Em cumprimento de sentença, foi indicado como valor devido a importância de R$ 37.420,13, com data-base de fevereiro de 2021. A executada (ora agravante) requereu a juntada de comprovante de depósito do valor de R$ 32.508,92 (trinta e dois mil quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos) e apresentou impugnação parcial ao cumprimento de sentença. O exequente impugnou o depósito feito voluntariamente. No agravo de instrumento n. 0735823-90.2021.8.07.0000, esta Sexta Turma definiu que o depósito voluntário foi feito a título de pagamento, de modo que não podem incidir, quanto à parte reconhecida do débito, os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Os autos foram remetidos à Contadoria, que realizou os cálculos no termos definidos pelo juízo. As partes impugnaram os cálculos, porém a decisão ora agravada os homologou sem ressalvas. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão é equivocada. Alega que: 1) o cálculo da Contadoria incluiu os honorários advocatícios sobre o valor total do débito, o que não poderia ter ocorrido; 2) o valor original do débito (R$ 18.302,96) é composto da dívida principal (R$ 15.014,73) e juros de mora contabilizados até 26/6/2017 (R$ 3.288,23), de modo que a incidência dos juros de mora a partir da referida data deve ocorrer apenas sobre a parte principal, a fim de não configurar anatocismo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, diante do perigo de constrição patrimonial de valores indevidos. No mérito, o provimento do recurso para afastar a incidência dos honorários advocatícios e impedir a incidência de juros sobre juros, com a consequente revisão dos cálculos pela Contadoria. O preparo foi recolhido (ID 36112921). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em cognição sumária, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que os cálculos da contadoria incluíram honorários advocatícios sobre o valor total do débito (ID 109608794 dos autos de origem). Contudo, consoante relatado, já existe decisão colegiada, com trânsito em julgado, na qual se reconheceu que o depósito voluntário realizado pela agravante foi feito a título de pagamento, de modo que não podem incidir, quanto à parte reconhecida do débito, os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil – CPC. Por oportuno, veja-se a ementa do agravo de instrumento n. 0735823-90.2021.8.07.0000, que apreciou a matéria: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. QUITAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PEDIDO SUBSDIÁRIO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. 1. Em cumprimento de sentença, em caso de falta de pagamento voluntário no prazo legal, deve haver acréscimo de multa de dez por certo e de honorários de advogado em igual percentual sobre o valor da execução (Código de Processo Civil, art. 523, §1o). 2. Há situações em que o executado realiza o depósito sem a intenção de quitar o débito, para fins de garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação à execução. Nestes casos, há entendimento favorável à tese do agravante - no sentido de que deve haver aplicação de multa e de honorários sobre o valor da execução. Independentemente da posição mais acertada sobre o tema, na hipótese não houve depósito para fins exclusivo de garantia do juízo. 3. Na hipótese, a executada depositou em juízo a parte incontroversa no prazo legal e esclareceu que impugnaria apenas parte da execução. Assim, é evidente que o depósito feito se destinou à quitação parcial da execução, o que evidencia o descabimento da aplicação de jurisprudência favorável à tese do agravante. 4. O pedido subsidiário não foi analisado em primeiro grau: não pode ser conhecido em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido." Assim, em análise preliminar, não poderia incidir a verba sucumbencial sobre o montante incontroverso do débito, que foi inclusive pago dentro do prazo previsto no art. 523 do CPC. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso quanto ao ponto. Também há o perigo de dano, já que o prosseguimento da execução poderia ensejar a constrição patrimonial de valores indevidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator